Tribunal: STF
Processo: HC 190287
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 605.671/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, nos termos do artigo 71, ambos do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei 9.613/98), organização criminosa (art. 2º, caput, c/c os §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013), bem como a 10 meses de prisão simples, em regime aberto, pela prática da conduta prevista no art. 58, caput, do Decreto-Lei n. 6.259/44.
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido. 
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 13). Na sequência, nova impetração, agora dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Relatora, nos termos seguintes (Doc. 14): 
    Não estão presentes os pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar uma vez que a legalidade da custódia cautelar já foi á foi inúmeras vezes discutida na via de habeas corpus perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em impetrações em favor do ora Paciente (HC n. 493.022/SP) e dos seus corréus, nas quais se entendeu que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, a instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da real possibilidade de reiteração criminosa e de interferência na apuração dos fatos, uma vez que os Réus integram organização criminosa responsável pela prática de crimes em larga escala, com auxílio de integrantes da Polícia Civil corrompidos. 
    Outrossim, a Corte a quo, ao denegar a ordem, indeferiu o pedido de prisão domiciliar com fundamentação idônea, como se vê (fls. 45-47), in verbis: 
    "Frise-se, quanto à pandemia do Covid-19, que, apesar da excepcionalidade da atual situação de saúde pública, a impetração não indica concretamente a imprescindibilidade da medida postulada. 
    Não se ignora ser o paciente idoso, contudo apresentou receita médica datada de 2017, que não demonstra que sua saúde esteja abalada na atualidade ou até que haja incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional. 
    Além disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo. 
    A propósito, há informes da Secretaria de Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Aliado a isso, houve intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio com os demais reeducandos. 
    E não se verificou local de surto da doença, significando que nos estabelecimentos prisionais a pandemia não teve grande significado, ao menos se comparado ao meio social livre no estado de São Paulo. As medidas preventivas-educativas tomadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, de acordo com a comunicação recentemente divulgada, demonstram que, porcentualmente, a contaminação pelo COVID-19, nos presídios, tem sido inferior àquele registrado em ambiente social livre. 
    De testagem de custodiados iniciada em 15 de junho pp., ao menos nessa primeira etapa, verificou-se taxa de 0,96% de mortalidade intramuros (contra 4,8%, entre pessoas em Liberdade). 
    E, se assim é, não há razão plausível para a distinção entre prisão em estabelecimento prisional e a domiciliar, ambos expostos à contaminação. 
    Outrossim, não se descure que a recomendação 62/2020 do CNJ, à toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou ao deferimento indiscriminado de benefícios ou de prisão domiciliar, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade." 
    A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se mostra desarrazoada. 
    O simples fato de o Paciente ser idoso - apesar de não informada a sua idade nos autos - e hipertenso, não lhe garante concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo porque não houve a necessária comprovação do debilitado estado de saúde e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional, não servindo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado para todos os integrantes dos grupos de risco. 
    […] 
    Assim, vejo que o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: O Paciente HÉLIO NOSE é idoso [nascido em 13/12/1958] e Hipertenso, sendo a primeira comprovada através de seus documentos pessoais e a segunda comprovada pelo atual relatório do renomado médico cardiologista—anexo, estando no grupo de risco da Pandemia do Covid-19, enquadrando-se na recomendação 62/2020 do CNJ. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por custódia domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente